Tribunal: TJSP
Processo: 0024106-51.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0024106-51.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
LAUDELINO HAROLDO DA SILVA FILHO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO a fim de afastar o reconhecimento de crime
único de roubo e condenar LAUDELINO HAROLDO DA SILVA FILHO por dois
crimes de roubo (art. 157, caput, do CP) em concurso formal de crimes (art. 70 do
CP), impondo a ele a pena total de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, mantido seu valor unitário no
piso legal, assim como a r. sentença no todo o mais. V.U. Mantém-se a prisão
preventiva, pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação, recomendando-
se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024106-51.2017.8.26.0577 -Voto no 12661
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024106-51.2017.8.26.0577 -Voto no 12661
3
Apelação Criminal no 0024106-51.2017.8.26.0577
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Laudelino Haroldo da Silva Filho
Comarca: São José dos Campos
Voto no 12661
Apelação. Roubo simples. Art. 157, caput, do CP. Sentença
que reconhece crime único. Recurso do Ministério Público.
Pluralidade de vítimas e ciência do réu de que subtraía
patrimônios distintos, bem como a ameaça a ambas as
vítimas que são causas que indicam que se está diante de
concurso formal de crimes. Art. 70 do CP. Recurso
provido.
Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 280/285) em face da r. sentença
de fls. 274/277, que condenou o réu LAUDELINO HAROLDO DA SILVA
FILHO pela prática de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal CP)
impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além
do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixado seu valor unitário no piso legal.
A denúncia foi oferecida às fls. 77/79 e recebida às fls. 90. O
réu foi devidamente citado (fls. 230) e apresentou defesa (fls. 234). Foi realizada
audiência de instrução e julgamento e sobreveio sentença, contra a qual se insurge o
parquet.
Aduz o Ministério Público que de rigor o reconhecimento da
existência de dois roubos, em concurso formal de crimes (art. 70 do CP), em razão
da pluralidade de vítimas.
Em contrarrazões o apelado pugnou pelo não provimento do
recurso (fls. 304/309).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
provimento do recurso (fls. 327/334), e os autos vieram conclusos para julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024106-51.2017.8.26.0577 -Voto no 12661
4
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 13 de julho de 2017, na
Comarca de São José dos Campos, LAUDELINO HAROLDO DA SILVA
FILHO subtraiu para si, mediante grave ameaça e violência, uma mochila, um
aparelho de DVD, um notebook, um aparelho receptor de canal e dois aparelhos
celulares, em prejuízo de K.C.S.T. e D.W.S.C.
Afirma-se que LAUDELINO era companheiro da mãe das
vítimas e possuía uma cópia da chave da residência delas, sendo certo que na data
mencionada adentrou a residência e deparou-se com K.C.S.T. deitada no sofá,
instante em que apoderou-se de um cobertor e cobriu seu rosto, tentando sufoca-la.
Ao ouvir o barulho, D.W.S.C. foi à sala ver o que ocorria e
flagrou LAUDELINO, que ordenou ao enteado que ficasse calado num canto,
apoderou-se de sua mochila e colocou diversos objetos em seu interior, inclusive o
aparelho celular de K.C.S.T., fugindo em seguida.
Ante tal quadro fático, LAUDELINO foi denunciado pela
prática de dois delitos de roubo, sendo que após regular instrução processual penal,
foi condenado por crime único, razão pela qual o parquet se insurge.
E com razão em seu inconformismo.
De início, atento que a materialidade e autoria delitiva restou
comprovada cabalmente por meio da prova oral.
K.C.S.T. confirmou, em juízo, o articulado na inicial
acusatória. Disse que estava na sala de sua casa assistindo televisão quando ouviu
um barulho no quintal. Em seguida, um sujeito coberto em um edredom entrou na
casa, apertou seu pescoço e ordenou que ficasse calada, mas começou a gritar.
Os gritos foram ouvidos por seu irmão, que foi até a sala e
também foi rendido pelo roubador, o qual pôde ver que era o namorado de sua mãe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024106-51.2017.8.26.0577 -Voto no 12661
5
Salientou que sofreu lesões no olho e na face (v. mídia em
anexo).
D.W.S.C. relatou em juízo que durante a madrugada ouviu
um barulho no portão. Abriu a porta do seu quarto e viu que a porta da cozinha
estava aberta. Em seguida avistou o apelado enforcando sua irmã na sala, e também
foi rendido. Confirmou que houve subtração de sua mochila, celular, notebook e
televisão e também reconheceu LAUDELINO (v. mídia em anexo).
A testemunha Mirian, mãe das vítimas, disse que seus filhos
moravam com o pai na casa onde o roubo ocorreu. Embora não morasse na casa,
tinha uma chave, pois costuma ir ao local para fazer comida para as crianças. O
acusado costumava acompanhá-la, mas não entrava no local. Disse que morava com
LAUDELINO e, na data do fato, ele chegou em casa dizendo que havia trocado
tiros com algumas pessoas, e por isso precisavam fugir do local (v. mídia em anexo).
Em arremate, LAUDELINO confessou o crime. Disse que
estava sob o efeito de drogas e álcool e cometeu o delito para comprar mais drogas
(v. mídia em anexo).
Conclui-se, portanto, que era mesmo caso de condenação.
Ademais, observo que se está diante da prática de dois
delitos de roubo foram duas as vítimas das ameaças e violência, e o patrimônio de
ambas foi atingido, sendo certo que o acusado tinha ciência disso.
A respeito do tema, confira-se o entendimento consolidado
do C. STJ:
“É assente neste Tribunal Superior que,
praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra
vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim
em concurso formal, visto que violados patrimônios
distintos” (C. STJ, HC 425.605/SP, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, C. 6a Turma, j. 15/03/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024106-51.2017.8.26.0577 -Voto no 12661
6
Sendo assim, de rigor a alteração da dosimetria.
Quanto
à
pena-base,
fica
mantido
o
incremento
especialmente em razão da ousadia do agente, que roubou seus enteados e ainda
considerando o fato de ter utilizado de uma chave da casa subtraída de sua
companheira, o que revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a fixação da
pena inicial em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.
Na segunda fase, fica mantida a compensação da
reincidência com a confissão, em que pese a primeira seja preponderante (cf. art. 67
do CP) e se esteja diante de reincidência específica, ponto em que não se altera a r.
sentença em respeito à vedação à reformatio in pejus.
Não há causas de aumento ou diminuição a serem
consideradas na terceira fase.
Haja vista o concurso formal de crimes, de rigor o aumento
da pena em 1/6 (um sexto), considerando que se está diante de dois delitos,
chegando-se a uma pena final de 07 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
(cf. art. 72 do CP).
A reincidência específica, as circunstâncias judicias
desfavoráveis e a quantidade de pena indicam que o regime inicial fechado era
mesmo o adequado.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO a fim de afastar o reconhecimento de crime único de
roubo e condenar LAUDELINO HAROLDO DA SILVA FILHO por dois crimes
de roubo (art. 157, caput, do CP) em concurso formal de crimes (art. 70 do CP),
impondo a ele a pena total de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, mantido seu valor unitário no piso
legal, assim como a r. sentença no todo o mais.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024106-51.2017.8.26.0577 -Voto no 12661
7
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator